Tribunal: TJDFT
Processo: 0745304-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745304-74.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: IZABEL CRISTINA BUTTIGNON DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRATO SUCESSIVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FUNCEF. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DIFERENÇA ENTRE HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inaplicável a decadência da pretensão da parte autora de natureza condenatória, pois sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme a Súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Deve se sujeitar à prescrição quinquenal o pagamento de complementação de aposentadoria, que alcança somente as parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação, por ser obrigação de trato sucessivo. 3. É inconstitucional atribuir percentual menor de benefício de previdência complementar às seguradas mulheres, porquanto configura indevida discriminação, conforme decidido pelo e. STF no julgamento do Tema n. 452 de Repercussão Geral, revelando-se escorreita a r. sentença, ao condenar a entidade fechada de previdência complementar a suplementar o benefício pago à apelada. 4. A adesão ao plano REG/REPLAN (modalidade saldada) em virtude de migração, não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Nesse contexto, "a quitação outorgada pelo participante, quando da migração do antigo para o novo plano de previdência privada, alcança somente os valores efetivamente percebidos, não traduzindo renúncia às verbas que não foram pagas" (AgRg nos EDcl no REsp 1.255.227/SC, Quarta Turma, julgado em 27/05/2014, DJe de 3/6/2014) 5. Não há ausência da fonte de custeio para o implemento do percentual indicado na sentença a quo, nem desequilíbrio atuarial, tendo em vista que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes. "Assim, cabe à apelante constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, visto que, sob pena de ofender o princípio da isonomia, não pode haver percentuais distintos entre homens e mulheres" (Acórdão 788792, 1a Turma Cível, Rel. DES. ALFEU MACHADO, DJe 14/05/2014). 6. Desnecessária a determinação de complementação dos valores da fonte de custeio pela filiada, pois, nos termos do entendimento exarado no julgamento do RE 639138, a segurada mulher deve ter assegurado seu direito de receber complementação de aposentadoria sempre no mesmo patamar do segurado homem, sendo irrelevante que contribua por tempo menor. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 178, inciso II, do Código Civil, defendendo o reconhecimento da decadência do direito da recorrida. Aduz que é necessário modificar o contrato pactuado entre as partes para que haja a condenação; b) artigo 840 do CC, apontando que houve renúncia da recorrida às regras anteriores à migração para outros planos de previdência. Assevera que deve ser aplicada a tese firmada no Tema 943 do STJ. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJMS como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 178, inciso II, e 840, ambos do CC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “a autora não pleiteia a resolução contratual ou a anulação de cláusula contratual, mas sim uma prestação condenatória, qual seja, a condenação da ré/apelante a implementar o pagamento das diferenças existentes entre o benefício que foi concedido à apelante e aquele que deveria ter sido concedido. Assim, por se tratar de pretensão condenatória, a ação não se sujeita ao prazo decadencial (...) (...) a adesão ao plano REG/REPLAN (modalidade saldada) em virtude de migração, não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido.” (ID 47883797). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.103.137/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010